Tribunal: TJPA
Processo: 0005114-07.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005114-07.2020.8.14.0501

APELANTE: JOSE ARIUS SOARES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

1. Inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório, como se deu na espécie.

2.
In casu
, a condenação do apelante está lastreada na palavra da vítima, elemento que, somado ao testemunho do policial que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado e a recuperação da
res furtiva
, além da confissão do recorrente em juízo, afastam a tese absolutória por insuficiência probatória.

3. Ademais, o apelante não preenche os requisitos para ser beneficiado pela aplicação do princípio da insignificância, pelo fato de ser reincidente específico, ostentando outras condenações por crimes patrimoniais, circunstância essa que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento, necessário ao reconhecimento do princípio em questão.

DOSIMETRIA PENAL. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

4. Consoante jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto” (TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018), hipótese retratada nos autos.

5. Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, deve ser mantida a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante ao fixar a reprimenda objurgada, máxime porque ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Arius Soares Costa apela de sentença do Juízo da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro/PA, que o condenou à pena reclusiva de 1 ano e 6 meses, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (ID 6916868).

O recorrente formula pleito absolutório com base na suposta insuficiência do acervo probatório que sustenta a sua condenação, nos termos do art. 386, II, V e VII do CPP, invocando, em seu favor, o princípio do
in dubio pro reo,
bem como sustentando a incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal (ID 6916869).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 6916871), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14628682).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Sob tal ângulo, destaco que a materialidade está comprovada pelos autos de apreensão e entrega de 03 (três) carteiras de cigarros DUNHILL, 01 (uma) carteira de cigarro ROTHMANS e 02 (duas) carteiras de cigarros DJARUM BLACK (ID 6916854, pág. 4/5).

Por outro lado, a autoria delitiva

restou demonstrada por meio dos depoimentos da vítima, José Maria da Silva Trindade, e da testemunha Aldemario Barata da Silva, colhidos na fase inquisitorial, conforme reproduzido a seguir:

Termo de Declaração do Ofendido José Maria da Silva Trindade

“[..] Que é proprietário de uma conveniência localizada no bairro de Carananduba neste Distrito, denominada "Conveniência do Zé", que o depoente foi comunicado por sua sobrinha via celular, a qual reside próximo de seu estabelecimento, de que havia alguém arrombando seu estabelecimento comercial; Que de imediato o depoente se deslocou para o local onde se encontrava passando uma VTR da Policia Militar, que o depoente pediu ajuda; Que os Policiais de pronto parou no local momento em que o elemento tentava se evadir do local, que o mesmo fora detido pelos policiais, que o local se encontrava com as duas portas de enrolar danificadas, e que havia mais objetos armazenados "arrumados" para serem furtados, tipo para pegar depois; Que o elemento trazia consigo cinco carteiras de cigarros, sendo: três carteiras de cigarros DUNHILL, uma carteira de cigarro ROTHMANS e duas carteiras de cigarros DJARUM BLACK, que o elemento fora conduzido e apresentado nesta Seccionar acompanhado do material furtado; Que o depoente tomou conhecimento de que o mesmo se chama JOSÉ ARIUS SOARES COSTA o qual é foragido de Justiça — CPASI desde a data de 16/09/2020 e atende pelo vulgo de "BARAK OBAMA" (ID 6916853, pág. 6).

Termo de Depoimento do condutor Aldemário Barata da Silva:

“[...] Que é sargento da Polícia Militar, e se encontrava de serviço acompanhado do SD PM JOSÉ FELIPE PAULA NUNES e em ronda ostensiva, VTR 2508, foram acionados por populares com a informação de que tinha um elemento cometendo o crime de furto, se encontrava arrombando um estabelecimento comercial e furtado mercadorias, que o mesmo havia arrombado o estabelecimento comercial denominado "CONVENIÊNCIA DO ZÉ", localizado neste Distrito, que em ato contínuo foram averiguar a situação momento em que perceberam um elemento tentando fugir correndo do local, que conseguiram detê-lo e imobilizá-lo; Que após a detenção o proprietário do estabelecimento já se encontrava no local e foi quando fora percebido que o local se encontrava com as duas portas de enrolar danificadas, e que havia mais objetos armazenados "arrumados" para serem furtados; Que o elemento trazia consigo cinco carteiras de cigarros, sendo: três carteiras de cigarros DUNHILL, uma carteira de cigarro ROTHMANS e duas carteiras de cigarros DJARUM BLACK, que o elemento fora conduzido e apresentado nesta Seccional acompanhado do material furtado; Que o mesmo fora identificado como JOSÉ ARIUS SOARES COSTA o qual é foragido de Justiça — CPASI desde a data de 16/09/2020” (ID 6916853, pág. 2]

Outrossim, convém ressaltar que as declarações da vítima e da testemunha foram ratificadas em juízo, conforme consignado na sentença, sendo pontuado, ainda, a confissão do acusado no interrogatório judicial (ID 6916868, pág. 1).

Ante o quadro, inexiste margem para absolver o recorrente com base na alegada insuficiência probatória, porquanto
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, relator Ministro Jorge Mussi).

Ademais, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Sob outro ângulo, não há condições de acolher o pleito absolutório fundado na atipicidade material da conduta, haja vista que não foram satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância.

In casu
, o apelante ostenta a condição de reincidente por outros crimes patrimoniais, possuindo condenação por furto (processo nº 0013674-30.2018.814.08), e por roubo (processo nº 0002775552018.814.0041), conforme registros constantes na certidão de antecedentes criminais (ID 6916870, pág. 2/3).

Nesse particular, saliento que a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Destarte, o fato de o recorrente possuir maus antecedentes e ser reincidente, inclusive específico, impede o preenchimento dos requisitos acima mencionados, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento, conforme diretriz jurisprudencial do STJ (
AgRg no HC n. 924.937/SE
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a fixação da pena no mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, relator Desembargador Hildemar Meneguzzi de Carvalho. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, relator Desembargador Antônio Pádua Silva; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, relator Desembargador Gilberto Giraldelli).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024